Tribunal: STF
Processo: RE 1361341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO DENTISTA. PISO SALARIAL PREVISTO NO EDITAL MANTIDO. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA AOS PRECEITOS DA LEI Nº 3.999/61. 



    1. Apelações interpostas em desafio a sentença que julgou procedente a demanda, para determinar o cancelamento de todos os atos atinentes aos cargos de cirurgiões dentistas praticados no certame público regulamentado pelo ao Edital nº 001, de 20 de março de 2019, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Honorários sucumbenciais fixados em favor do autor em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § § 1º e 3º, do CPC. 



    2. O Conselho Regional de Odontologia do Ceará pleiteia a correção da remuneração prevista no edital ao piso salarial e carga horária dispostos na Lei 3.999/61, tanto para os servidores estatutários, como para os celetistas e contratados, sob pena multa diária; a reabertura do período de inscrição para os cargos de cirurgiões-dentistas ofertados, designando novas datas, seja de 90 dias ou outro prazo razoável; e a aplicação do salário inicial previsto na Lei 3.999/61 caso o certame tenha sido encerrado com convocação de cirurgião-dentista. 



    3. Por sua vez, o Município de Juazeiro do Norte/CE argui a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do processo legal e pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário ou assistência litisconsorcial dos candidatos aprovados no certame. Ainda, defende a inaplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 nas contratações realizadas por pessoa jurídica de direito público, bem como a inconstitucionalidade na aplicação da Lei nº 3.999/61 ao presente caso, nos termos da ADPF 151/ DF. 



    4. Também recorre Ana Vitória Leite Luna, candidata aprovada no 1º lugar do concurso regido pelo edital 001/2019 do Município de Juazeiro do Norte-CE para o cargo de Odontopediatria (Código 1301 - fl. 81 de id 17236891), pede a anulação da sentença e o retorno dos autos para habilitação de todos os candidatos nos autos, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, pede a improcedência da ação. 



    5. Na ação ajuizada, o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará objetiva o cancelamento de todos os atos atinentes aos cargos de cirurgiõesdentistas praticados no certame público regulado pelo Edital nº 001/2019, bem como que determine a observância e a aplicação do piso salarial e da carga horária previstos na Lei n 3.999/61, que regulamenta a categoria, tanto para os servidores estatutários, como para os celetistas e contratados que desenvolvem a atividade na Municipalidade. Alternativamente, no caso de já ter sido encerrado o certame com a convocação dos aprovados, que seja observada a legislação sobredita. Alega o Conselho que o valor de R$ 4.646,80 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), para o cirurgião-dentista com carga horaria de 40 horas semanais, bem como o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a carga horária de 20 horas semanais não obedece ao disposto na Lei nº 3.999/61. 



    6. A sentença de origem indeferiu o pedido de ingresso na ação, na qualidade de litisconsorte necessária, formulado por Ana Vitória Leite Luna. 



    7. Não há nulidade a ser declarada. O concurso encontra-se em fase de resultado preliminar (fls. 80/81 de id. 17236891), podendo ainda sua situação vir a se modificar com o resultado definitivo do concurso, de forma que a candidata possui, no máximo, mera expectativa de direito à nomeação, o que torna dispensável a formação de litisconsórcio necessário. 



    8. Não se desconhece que devem ser observadas as disposições da Lei Federal nº 3.999/61 na contratação de médicos e cirurgiões dentistas por entes públicos, contudo, não é possível impor ao Município o piso salarial estabelecido na Lei Federal, pois a fixação dos vencimentos do servidor público é matéria de natureza administrativa que afeta à própria autonomia do ente federal. 



    9. O entendimento da Segunda Turma do TRF 5ª Região se orienta no sentido de que não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo de cirurgião-dentista, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária Precedente: TRF5, 2º Turma, AC - 08015871920194058201, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 27/11/2019. 



    10. Quanto à jornada de trabalho do profissional da Odontologia, a Segunda Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que, considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei 3.999/1961 é medida que se impõe. (PROCESSO: 08007274620204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/06/2020) 



    11. Assim, deve ser retificada a carga horária no edital, adequando-a às disposições da Lei 3.999/1961 (20 horas semanais), mantendo-se o piso salarial nele previsto, com posterior prosseguimento do certame. 



    12. Apelação do Conselho Regional de Odontologia do Ceará parcialmente provida, para determinar que o município retifique no edital, a carga horária para os odontólogos, nos termos da Lei 3.999/1961. 



    13. Apelações do Município de Juazeiro do Norte/CE e de Ana Vitória Leite Luna parcialmente providas, para se manter o piso salarial previsto no edital”.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal. 



    Afirma, em síntese, que “é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação a cargos público, ante a competência da união conforme previsto no art. 22, XVI, da Constituição federal”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário desta Corte no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe de 28/3/14).



    Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que,salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido” (ARE nº 1.209.895/PE-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.339.419/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/10/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente